Tribunal: TJBA
Processo: 8028801-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028801-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUELLA SILVA POSSIDONIO Advogado(s): CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE 1º TENENTE PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar em atividade, ocupante da graduação de 1º Sargento, objetivando sua promoção ao posto de 1º tenente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; e ii) se a impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º tenente. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência financeira da requerente decorre da mera declaração de pobreza, salvo prova em contrário, que não foi apresentada pelo Estado. 4. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.990/2001, alterada pela Lei nº 11.356/2009) condiciona a promoção de policiais militares ao preenchimento de requisitos como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício mínimo e existência de vagas. 5. Não há previsão legal que autorize a promoção automática ou ascensão contínua entre as graduações de praça e oficialato sem concurso público ou aprovação em curso específico. 6. Ausência de comprovação de participação e aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA e da existência de vagas, requisitos essenciais para a promoção pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitada a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência financeira do requerente subsiste na ausência de prova em contrário. 2. A promoção na carreira militar está condicionada ao cumprimento de requisitos legais, não havendo direito à progressão automática ou ‘per saltum’. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção implica na denegação da segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 134 e 138; Lei Estadual nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20/05/2022; TJ-BA, MS 8035907-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08/09/2022; TJ-BA, MS 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15/07/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028801-32.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MANUELLA SILVA POSSIDONIO e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça